Tribunal: TJPA
Processo: 0813535-07.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813535-07.2022.8.14.0040

APELANTE: ROSA MENDES DA SILVA

APELADO: JOSE FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0813535-07.2022.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
ROSA MENDES DA SILVA

ADVOGADO:
ADRIANO GARCIA CASALE (OAB/PA nº. 24.949) e OUTROS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE BEM VIA ALVARÁ JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA LEI 6.858/80. NECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0813535-07.2022.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
ROSA MENDES DA SILVA

ADVOGADO:
ADRIANO GARCIA CASALE (OAB/PA nº. 24.949) e OUTROS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROSA MENDES DA SILVA
, nos autos da
Ação de Alvará Judicial,
diante do inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

Em sua exordial
(Id. 13835082),
alega a autora ser a única herdeira de José Ferreira da Silva, o qual, ao falecer, deixou um lote localizado na Rua C-10, Qd/70, lote 14 – Bairro Cidade Jardim, financiado pela loteadora L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Aduz, ainda, que não possui condições de arcar com processo de inventário, pelo que requereu a transferência do contrato para seu nome, mediante alvará judicial.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 13835091)
, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(Id. 13835092)
, defendendo a possibilidade de transferência do contrato de financiamento mediante alvará judicial, sem a necessidade de abertura de inventário.

O Ministério Público Estadual absteve-se de intervir no feito
(Id. 14338433)
.

Coube-me a relatoria por redistribuição
(Id. 13859376)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, dispensado o preparo por ser a autora beneficiária de justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de transferência de contrato de financiamento de imóvel mediante alvará judicial, sem a necessidade de abertura de inventário.

De pronto adianto que não assiste razão à apelante.

Com efeito, é incontroverso que, nos casos em que alguém falece deixando imóvel, torna-se obrigatória a abertura do inventário, para fins de transferência aos herdeiros, inclusive relativo aos que ainda são objeto de contrato de financiamento, como no caso em comento.

Embora seja possível a substituição do inventário pelo procedimento simplificado do alvará judicial, tal exceção só poderá ocorrer em situações bastante específicas, cujas hipóteses encontram-se elencadas na Lei 6.858/1980 e, jamais, se existindo bens imóveis a serem partilhados.

Como bem consignou o juízo de origem, o alvará judicial não é a via adequada para obter-se a tutela pretendida pela apelante, o que a torna carecedora do interesse de agir.

Desta feita, restando cristalina a inadequação da via eleita, não merece reparos a sentença ora vergastada, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da sentença vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 12/06/2024